Tribunal: TJES
Processo: 5032717-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032717-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ
RECORRIDO: FRANCIELY SILVA NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRAÍDO DE PROCESSO JUDICIAL EM DEMANDA DIVERSA. AÇÃO DE FAMÍLIA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE SIGILO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a presunção de hipossuficiência financeira demonstrado nos autos (ID 16191941).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, na qual narra o autor que a requerida se utilizou de documento por ele acostado em processo judicial federal para o prejudicar em uma ação de família na qual se estava discutindo guarda e convívio do filho comum das partes. Aduz que tal conduta fora ilegal e acarretou danos a sua honra subjetiva.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de inexistência de conduta ilegal capaz de ensejar reparação moral.

Irresignado, o autor interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, sob a alegação de não aplicação dos efeitos da revelia, presunção de veracidade dos fatos por ele alegados e necessidade de designação de nova audiência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

Com efeito, sequer a alegação de revelia apresentada em recurso merece análise porquanto a revelia, por si só, não enseja o cego acolhimento das pretensões autorais, mas apenas presume verdadeiros os fatos narrados.

In casu
, a r. sentença concluiu pela inexistência do alegado direito autoral e corretamente utilizou-se do argumento da publicidade dos atos processuais para afastar qualquer ilicitude no uso de documentos constantes em processo judicial como prova em processo distinto.

Conforme bem observado, quando a recorrida acessou os autos da ação em tramite na justiça federal, inexistia sigilo prévio, razão pela qual sua conduta não fora irregular/ilegal.

Ato contínuo, não há qualquer indício de que o uso do documento pretendia ofender a honra subjetiva do recorrente, mas sim de auxiliar no tramite de uma ação de família envolvendo as partes e seu filho comum, menor incapaz, sendo legítima a juntada de documentos atinentes à saúde dos genitores naqueles autos.

Assim, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)